Tribunal: TJPA
Processo: 0084024-22.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0084024-22.2015.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ - VARA CRIMINAL
APELANTE (S)
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FABIANO MATIAS PEGADO (DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO MINISTERIAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂSITO BRASILEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O apelado foi condenado pela prática do delito capitulado
no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, a pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja,
03 (três) anos
, sendo tal lapso reduzido pela metade - 01 (um) ano e 1/2 (meio)-, em razão do apelado ser menor de 21 anos à época dos fatos, nos moldes do art. 115 do CPB, restando certo a extinção da punibilidade. Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva.
Conheço
do recurso e
nego

provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
Fabiano Matias Pegado
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso mas, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado Fabiano Matias Pegado em decorrência da prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
PROCESSO Nº 0084024-22.2015.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ - VARA CRIMINAL
APELANTE (S)
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FABIANO MATIAS PEGADO (DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
que condenou o denunciado Fabiano Matias Pegado a pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
estabelecendo o regime
aberto,
como incurso nas sanções punitivas do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade.

Contudo, a defesa, através de Defensor Público, opôs Embargos de Declaração, onde requereu a declaração da extinção da punibilidade do ora recorrido, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, como o réu foi condenado a uma pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, efetivou-se a prescrição da pretensão punitiva, conforme preceitua o art. 107 c/c art. 109, VI, ambos do CPB.

Posteriormente, em Decisão de fl. 92, o magistrado
a quo
declarou extinta a punibilidade do ora apelado, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, V, do CPB.

Irresignado, o RMP, interpôs o presente recurso, onde insurgiu-se contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do ora apelado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por alegar não ser possível a extinção da punibilidade pela prescrição, ante a ausência de fluência do prazo prescricional de 03 anos após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, marco inicial da contagem do referido prazo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que nada foi questionado por parte da Promotoria quanto a pena aplicada pelo juízo sentenciante, sendo apenas questionada a prescrição declarada, sendo assim, resta-se preclusa a possibilidade de o mesmo recorrer em relação a pena imposta, não havendo dúvidas de que a pena aplicada transitou em julgado para a acusação, havendo perda de objeto do presente recurso. Afora isso, ressalta que a prática de colocar a prescrição na sentença é medida de boa-fé e de celeridade processual por parte do juízo, que já alerta as partes que, não havendo recurso, a pena estará prescrita.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do ora apelado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado foi condenado pela prática do delito capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
, sendo tal lapso reduzido pela metade - 01 (um) ano e 1/2 (meio)-, em razão do apelado ser menor de 21 anos à época dos fatos (conforme consta da cópia do RG à fl. 32 do IP em apenso), nos moldes do art. 115 do CPB.

Nota-se que transcorreu um período superior a 02 (dois) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 29.06.2016, e a data da prolação da sentença condenatória, que ocorreu em 12.04.2019, restando certo a extinção da punibilidade.

Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e
109, VI
e, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FURTO - PRELIMINAR SUSCITADA PERLA DEFESA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu o prazo previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.¿
(TJ-MG - APR: 10467150005735001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 28/11/2018)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e
nego

provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
Fabiano Matias Pegado
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora